Tribunal: TJDFT
Processo: 0756905-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0756905-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCO JUNIOR RUFINO PORTO IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAPE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, com pedido liminar, impetrado por Marco Júnior Rufino Porto, policial penal do Distrito Federal, contra ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, consistente no recolhimento do armamento institucional, em razão de terem sido aplicadas em seu desfavor, medidas protetivas de urgência com fundamento na Lei no. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O impetrante alega ilegalidade na decisão administrativa que determinou o recolhimento de sua arma institucional e, com base nisso, vedou sua participação no Serviço Voluntário Remunerado, sob o argumento de que o recolhimento equivaleria à suspensão do porte de arma. Destaca que a decisão judicial que impôs medidas protetivas ao impetrante não determinou suspensão ou cassação do porte de arma, apenas fixou restrições de aproximação e contato com a vítima. O impetrante sustenta que o Decreto no 39.851/2019 limita-se a prever o recolhimento da arma institucional, não havendo qualquer dispositivo que autorize a suspensão do porte de arma ou a restrição de direitos funcionais e financeiros. Argumenta que o porte é regulado pela Lei Federal no 10.826/2003, sendo vedado ao Poder Executivo distrital inovar na ordem jurídica por meio de decreto. Afirma ainda que não houve instauração de processo administrativo disciplinar, nem decisão judicial suspendendo o porte, configurando violação aos princípios da legalidade (art. 37, caput, CF), do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) e da proporcionalidade. O impetrante destaca que a interpretação adotada pela autoridade coatora causou graves prejuízos financeiros, pois o serviço voluntário remunerado representa parcela significativa de sua renda mensal, essencial para a subsistência de sua família. Sustenta que a Administração Pública não poderia equiparar recolhimento de arma à suspensão do porte, criando restrição não prevista em lei, o que caracteriza abuso de poder e desvio de finalidade. Aponta ainda manifestação do Ministério Público nos autos da medida protetiva, reconhecendo que não há suspensão do porte de arma e opinando pelo deferimento do pleito para comunicação à SEAPE. Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos do ato administrativo impugnado, o reconhecimento da validade do porte de arma e a autorização para participação no Serviço Voluntário Remunerado. Fundamenta o pedido na presença do fumus boni iuris, consubstanciado na inexistência de decisão judicial suspendendo o porte e na ilegalidade da restrição imposta, e no periculum in mora, diante dos prejuízos funcionais e financeiros imediatos, com impacto direto na subsistência do impetrante e de sua família. Ao final, pleiteia a concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade do ato administrativo, assegurar o direito ao exercício do serviço voluntário remunerado e restabelecer todos os direitos funcionais e financeiros afetados, além da fixação de multa diária em caso de descumprimento e a dispensa de custas e honorários, nos termos da Lei no 12.016/2009. É o relatório O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Considerando que o ato administrativo combatido possui reflexos financeiros para o impetrante, que é servidor ocupante do cargo de policial penal do Distrito Federal, entendo que o pleito se encontra apto a ser apreciado em sede de plantão. Dispõe o artigo 1o da Lei no. 12.016/2019: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Não obstante a autorização para porte de arma para agentes e guardas prisionais, nos termos do artigo 6o, inciso VII, da Lei no. 10.826/2003, a questão é regulamentada, no âmbito do Distrito Federal, pelos Decretos 39.851/2019 e pela Portaria no 55 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, que determinam o recolhimento da arma de fogo institucional quando o agente for indiciado em inquéritos policiais envolvendo delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher ou quando tiver contra si medida protetiva decretada. Confira-se: Decreto 39.851/2019: “Art. 1o Os servidores pertencentes aos quadros da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e do Sistema Penitenciário do Distrito Federal que forem indiciados em inquéritos policiais por motivo de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, ou estiverem com medida protetiva judicial decretada, terão sua(s) arma(s) de fogo recolhida(s) até a conclusão do processo judicial respectivo. Portaria 55 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária: “Art. 8o A arma de fogo institucional, seus acessórios e o CRAF, serão recolhidos sempre que o servidor: I - tiver o porte de arma de fogo suspenso ou cassado, nos termos do art. 3o desta Portaria; II - for afastado em razão de: a) licença para tratar de interesses particulares; b) licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. III - for indiciado em inquéritos policiais por motivo de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, ou tiver contra si medida protetiva decretada. § 1o Nas hipóteses previstas nos incisos I e II, também deverão ser recolhidos os coletes balísticos, acessórios e demais materiais que tenham sido acautelados ao servidor. § 2o Na hipótese prevista no inciso III do caput, serão observados os procedimentos previstos no Decreto distrital No 39.851, de 23 de maio de 2019. § 3o Em caso de risco à segurança dos servidores do sistema penitenciário ou de terceiros, a chefia da unidade de lotação do policial penal deverá reter a arma de fogo funcional, carregadores e munições, sendo obrigatória a abertura de processo administrativo específico imediatamente após o ato de retenção. Não se vislumbra, de plano, a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder no caso dos autos. Ao determinar o recolhimento da arma de fogo dos servidores das carreiras policiais e do sistema penitenciário que estejam indiciados por violência doméstica ou que tenham medidas protetivas decretadas, os dispositivos em questão demonstram compromisso com a prevenção de novas agressões e com a preservação da vida e integridade física das vítimas. Tal medida é coerente com os princípios da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), que busca assegurar um ambiente seguro para mulheres em situação de vulnerabilidade. Ao restringir o acesso a armas de fogo, as normas administrativas atuam de forma preventiva, evitando que instrumentos potencialmente letais sejam utilizados em contextos de conflito doméstico, onde o risco de escalada da violência é elevado, além de reforçarem a responsabilidade institucional das forças de segurança, que devem pautar sua conduta pelo respeito à legalidade e à proteção dos direitos humanos. Por outro lado, a ausência de imposição de medida protetiva de suspensão do direito de porte de arma não favorece o impetrante, haja vista a autonomia administrativa do Poder Executivo local em face dos seus servidores, não se tratando o recolhimento da arma institucional de ato incompatível com a decisão que decretou as medidas protetivas em favor da vítima. Registro, ainda, que o impetrante já havia ajuizado anteriormente o MSCiv 0715491-09.2025.8.07.0018, em tramitação na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, devendo ser analisado, oportunamente, a ocorrência de litispendência. Diante do exposto, indefiro a liminar. Dou à presente decisão força de mandado de intimação e de ofício. Intime-se o impetrante. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura